Tribunal: STF
Processo: AI 152011
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM
DO  PRAZO RECURSAL, HAVENDO  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO SE EXCLUEM O SABADO E O DOMINGO QUE ANTECEDERAM A PROTOCOLIZAÇÃO.
          De  acordo com o  art. 178 do  Código de Processo Civil, os
prazos  são continuos,  não se  interrompendo pela  superveniencia de
dias feriados.
          Assim,   o   sabado   e  o   domingo   que   antecederam  a
protocolização  dos embargos  de declaração  não podem  ser ignorados
para  efeito da contagem  do prazo  do recurso extraordinário, porque
compreendidos  no seu nucleo. Tem  o efeito de prorrogar o vencimento
para  o  primeiro dia  util, por aplicação  do art. 184, par. 1., da
legislação  processual,  mas  não impedem  seu  computo  no  prazo do
recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.